Tribunal: TJSP
Processo: 2155714-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos materiais e morais, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o parcelamento do débito (pagamento de honorários advocatícios), para que houvesse o depósito de 30% do valor em juízo, e o restante em 06 parcelas mensais atualizadas, com o pagamento em 15 dias corridos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos materiais e morais, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o parcelamento do débito (pagamento de honorários advocatícios), para que houvesse o depósito de 30% do valor em juízo, e o restante em 06 parcelas mensais atualizadas, com o pagamento em 15 dias corridos da intimação da decisão agravada, e demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Descabimento.
Ramo da atividade da agravada – ensino fundamental – sofre consequências da pandemia, que afetam sua capacidade financeira. Documentos comprovam a suspensão temporária do abastecimento de água, a rescisão contratual de professores, contas de energia elétrica pendentes. Com base em princípios gerais do direito – razoabilidade e socialidade – é possível, em caráter excepcional, a manutenção da decisão recorrida, a fim de possibilitar o parcelamento do débito da agravada.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155714-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes MARCOS
HAILTON GOMES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FRANÇA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA e DOUGLAS
AUGUSTO FONTES FRANCA, é agravado COLEGIO BELA VISTA PIMPOLHO
ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155714-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38182 DJL
2
VOTO No: 38182
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2155714-21.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco
AGTE.: Marcos Hailton Gomes de Oliveira e outros
AGDO.: Colégio Bela Vista Pimpolho Ensino Fundamental e Médio Ltda
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cc. indenização
por danos materiais e morais, em sede de cumprimento de
sentença, deferiu o parcelamento do débito (pagamento de
honorários advocatícios), para que houvesse o depósito de 30%
do valor em juízo, e o restante em 06 parcelas mensais
atualizadas, com o pagamento em 15 dias corridos da
intimação da decisão agravada, e demais no mesmo dia dos
meses subsequentes.
Descabimento.
Ramo da atividade da agravada ensino fundamental sofre
consequências da pandemia, que afetam sua capacidade
financeira. Documentos comprovam a suspensão temporária do
abastecimento de água, a rescisão contratual de professores,
contas de energia elétrica pendentes. Com base em princípios
gerais do direito razoabilidade e socialidade é possível, em
caráter excepcional, a manutenção da decisão recorrida, a fim
de possibilitar o parcelamento do débito da agravada.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de f. 42 dos autos principais (f. 10 deste agravo), que, nos autos da ação de obrigação de
fazer cc. indenização por danos materiais e morais, em sede de cumprimento de
sentença, deferiu o parcelamento do débito (R$ 10.285,20 honorários advocatícios),
para que haja depósito de 30% do valor em juízo, e o restante em 06 parcelas mensais
atualizadas (f. 34/35 autos principais), com o pagamento em 15 dias corridos da
intimação da decisão agravada, e demais no mesmo dia dos meses subsequentes, nos
seguintes termos:
“A despeito da discórdia do exequente, mas buscando ajustar o
intento da executada à excepcionalidade do momento (CoronaVirus),
que atinge a todos em variadas proporções, sobretudo o ramo da
devedora, defiro o parcelamento do débito nos moldes propostos,
devendo o primeiro pagamento ser realizado em 15 dias corridos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155714-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38182 DJL
3
contar da intimação desta decisão, e demais no mesmo dia dos meses
subsequentes”.
Sustentam ser o parcelamento inaplicável, pois, em que pese o
caput do art. 916 do CPC prever a divisão do pagamento, o §7o do mesmo dispositivo é
claro ao prever a inaplicabilidade do parcelamento ao cumprimento de sentença.
Alegam ausência de prova da fragilidade financeira da agravada,
de modo a não haver justificativa para que a decisão agravada concedesse o
parcelamento.
Requereram fosse antecipada a tutela recursal, para reformar a
decisão agravada e indeferir o parcelamento, dando-se prazo à devedora para o
pagamento integral, nos termos da planilha de débito juntada, bem como o provimento
do recurso.
Decisão de f. 58/59 indeferiu a antecipação da tutela recursal.
Contraminuta a f. 62/71, com documentos juntados a f. 72/84.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Trata-se de agravo contra a decisão que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cc. indenização por danos materiais e morais, em sede de
cumprimento de sentença, deferiu o parcelamento do débito (R$ 10.285,20 honorários
advocatícios), para que houvesse o depósito de 30% do valor em juízo, e o restante em
06 parcelas mensais atualizadas, com o pagamento em 15 dias corridos da intimação da
decisão agravada, e demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Sustentaram os agravantes ser o parcelamento inaplicável, pois,
em que pese o caput do art. 916 do CPC prever a divisão do pagamento, o §7o do
mesmo dispositivo é claro ao prever a inaplicabilidade do parcelamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155714-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38182 DJL
4
cumprimento de sentença.
Alegaram ausência de prova da fragilidade financeira da
agravada, de modo a não haver justificativa para que a decisão recorrida concedesse o
parcelamento.
Sustentou a agravada (f. 64/65 deste agravo), por outro lado,
que as aulas presenciais estão suspensas desde março; que muitos dos seus alunos
migraram para a rede pública, sob a alegação de que o ano escolar de 2020 está perdido;
crianças menores de 04 anos, cuja obrigatoriedade escolar não é exigida, rescindiram
seus contratos, o que ensejou diminuição da entrada de recursos; alunos que se
mantiveram matriculados negociaram a permanência com descontos nunca inferiores a
15%; eventos extracurriculares, que funcionam como fonte de renda (Páscoa, Festa
Junina, passeios, dia das mãe etc) estão suspensos por tempo indeterminado; teve de
desligar funcionários do seu quadro de empregados, além de estar com contas de
consumo em aberto, tanto de energia como de água, por não ter condições de honrar
com as despesas etc.
Não se nega a previsão do §7o do art. 916 do CPC, ao dispor:
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o
executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
de juros de um por cento ao mês.
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da
sentença. (gn).
Todavia, a exemplo do que constou da decisão agravada, não
apenas a sociedade brasileira, mas toda a humanidade, passa por situação de
“excepcionalidade do momento (CoronaVirus), que atinge a todos em variadas proporções”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155714-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38182 DJL
5
(f. 42 autos principais), em especial no segmento de atuação da devedora, cujo ramo é o
ensino fundamental.
As alegações da agravada procedem, tendo acostado aos autos
documentos (f. 72 e ss. deste agravo) que comprovam a suspensão temporária do
abastecimento de água, a rescisão contratual de professores, contas de energia elétrica
pendentes, sendo forçoso reconhecer que, de fato, passa por dificuldades financeiras,
que atingiu seu ramo de atividade.
Portanto, com base em princípios gerais do direito, tais como a
razoabilidade e a socialidade, é possível, em caráter excepcional, a manutenção da
decisão recorrida, a fim de possibilitar o parcelamento do débito da agravada, que,
segundo ela, já está sendo pago (f. 70 do agravo, 1o parágrafo), inclusive, de modo que
o credor receberá o que faz jus.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator